Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-74.2018.8.11.0024
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), EDSON FRANCO FRATARI - CPF: 365.278.316-68 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ROMPIMENTO DE CABO DA REDE
. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido postula indenização por danos materiais no valor de R$ 32.854,31 (trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) e danos morais no montante de R$ 5.305,00 (cinco mil, trezentos e cinco reais), em razão de ter sido vítima de uma queimada causada pela Recorrente que atingiu sua propriedade rural.

2. Em que pese a empresa Recorrente, prestadora de serviço público essencial, responder de forma objetiva pelos danos que provocar em virtude da má prestação de serviço, cabe a parte autora provar minimamente o direito alegado, especialmente indícios que apontem o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita imputada a demanda.

3. In casu, não há elementos nos autos a evidenciar a responsabilidade da demandada e, ainda, que o incêndio tenha ocorrido em razão dela.

4.Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido EDSON FRANCO FRATARI postula indenização por danos materiais no valor de R$ 32.854,31 (trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) e danos morais no montante de R$ 5.305,00 (cinco mil, trezentos e cinco reais), em razão de ter sido vítima de uma queimada causada pela Recorrente que atingiu sua propriedade rural.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$
32.854,31 (trinta e dois reais, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta na exordial que a propriedade rural do Recorrido foi atingida por uma queimada decorrente do rompimento de um cabo de alta tensão.

Em sua defesa, a Recorrente alega que não houve oscilação/interrupção de energia elétrica alegada, e que não há provas da extensão dos danos sofridos, bem como alegou que a parte autora não nomeou profissional competente para atestar a causa do sinistro.

Pois bem, no caso em tela, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, conforme art. 37, §6º da CF, na qualidade de empresa de direito privado prestadora de serviço público, e, ainda pela incidência do art, 14 do CDC.

Todavia, a distribuição do ônus da prova permanece, portanto, é da parte autora o ônus de demonstrar a existência do dano e do nexo de causalidade com a alegada falha na prestação do serviço.

Assim, ainda que pouse sobre a demandada a responsabilidade objetiva, era ônus do autor/recorrido demonstrar que o incêndio em discussão decorreu da falha da concessionária, e desse ônus não se desincumbiu.

Conforme narrado na inicial, o incêndio teria se originado do rompimento de um cabo de alta tensão, todavia, o autor não comprovou que o fato ocorreu em razão da falha na prestação do serviço de energia.

As provas carreadas junto com a inicial não são capazes de demonstrar o nexo causal entre o fato e a eventual falha na prestação do serviço. Ademais, as testemunhas ouvidas durante audiência de instrução e julgamento não foram capazes de esclarecer e apontar para a responsabilidade da Recorrente.

Além do mais, a Recorrente logrou êxito em demonstrar que no período alegado não houve nenhum registro de perturbação no sistema elétrico do recorrido.

Dessa forma, não é possível imputar a Recorrente a responsabilidade pelos danos causados à parte Recorrida. Porquanto não ficou caracterizado a deficiência na prestação dos serviços e o nexo causal com o incêndio discutido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021